Tribunal: TJSP
Processo: 1006735-27.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação reparação de danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa de transporte coletivo de passageiros - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação de que o preposto da ré, de forma imprudente, invadiu a faixa divisória da pista, ocasionando o embate - Ré que contestou o feito e arguiu que,

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação reparação de danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa de transporte coletivo de passageiros - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação de que o preposto da ré, de forma imprudente, invadiu a faixa divisória da pista, ocasionando o embate - Ré que contestou o feito e arguiu que, diferentemente, foi o autor quem interceptou a trajetória do ônibus - Versões diametralmente opostas - Testemunhas presenciais que apenas confirmaram a versão da parte que as arrolou - Elementos de prova absolutamente insuficientes para definir a eventual culpabilidade de uma ou de ambas as partes envolvidas no sinistro - Inteligência do art. 186, do CC/2002, e do art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006735-27.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e VIP - TRANSPORTE URBANO LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.100
Apelação no 1006735-27.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Apelante: Antônio Carlos Vasconcelos
Apeladas: Vip Transportes Urbanos Ltda.
Classificação: Acidente de trânsito Reparação de danos
l
EMENTA:
Acidente
de
trânsito

Veículos
automotores - Ação reparação de danos materiais e
morais - Demanda de pessoa natural em face de
empresa de transporte coletivo de passageiros -
Sentença de improcedência - Manutenção do julgado -
Cabimento - Alegação de que o preposto da ré, de
forma imprudente, invadiu a faixa divisória da pista,
ocasionando o embate - Ré que contestou o feito e
arguiu que, diferentemente, foi o autor quem
interceptou
a
trajetória
do
ônibus
-
Versões
diametralmente opostas - Testemunhas presenciais que
apenas confirmaram a versão da parte que as arrolou -
Elementos de prova absolutamente insuficientes para
definir a eventual culpabilidade de uma ou de ambas
as partes envolvidas no sinistro - Inteligência do art.
186, do CC/2002, e do art. 373, I, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de reparação de danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículos
automotores, ajuizada por Antônio Carlos Vasconcelos em face
de “Vip Transportes Urbanos Ltda.”, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$
1.500,00.
Julgou extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a lide
secundária de garantia e condenou a denunciante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.500,00 fls. 448/458.
Aduz o autor que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que nítida a
culpa da ré pelo acidente ocorrido, certo que devidamente
demonstrado
pelos
documentos
juntados
e
pela
prova
testemunhal produzida, que o preposto daquela desrespeitou a
faixa divisória e veio a colidir contra seu veículo, ao que de rigor
a procedência da lide fls. 454/460.
Contrarrazões às fls. 463/484 e 485/492, vieram
os autos conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 15.09.2016, por volta
das 8h50min, o autor conduzia seu veículo automotor táxi marca
Renault-Duster, placas GGD 0578, pela rua Bom Jesus da Penha,
quando no cruzamento com a rua Copenhague, embora tenha
acionado a seta para acessá-la, foi surpreendido pelo ônibus de
propriedade da ré, de placas DTB 1440, que invadiu a faixa
divisória da pista e veio a atingir seu veículo.
Afirmou que, em decorrência do embate,
experimentou danos materiais avaliados em R$ 5.648,00, tendo
seu veículo permanecido parado para reparos durante 51
(cinquenta e um) dias e, portanto, deixado de auferir renda de R$
17.850,00, já que utiliza o veículo na atividade de taxista, ao que
ajuizada a demanda.
Ao contestar a ação, porém, defendeu a ré que o
motorista de seu ônibus trafegava pela Rua Copenhague, em
baixa velocidade, quando foi surpreendido pela conduta
imprudente do autor, que trafegava pela Rua Bom Jesus da
Penha e, visando acessar àquela primeira via, projetou seu
veículo de forma repentina, interceptando a trajetória do ônibus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
dando causa ao acidente.
Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes.
Marcos Ferreira da Silva, arrolada pela autora,
declarou que: “... presenciou o acidente. Afirma o depoente que
estava no veículo que seguia à frente do automóvel conduzido
pela parte autora. Informa o depoente que o acidente
aconteceu no entroncamento entre a rua Bom Jesus da Penha
e a rua Copenhage. Esclarece o depoente que neste local os
veículos que trafegam pela rua Bom Jesus da Penha
desembocam na rua Copenhage. Segundo o depoente o veículo
conduzido pela parte autora trafegava pela rua Bom Jesus da
Penha. Já o ônibus pertencente à parte ré trafegava pela rua
Copenhage. Afirma o depoente que o ônibus avançou sobre a
faixa ao lado pela qual trafegava o veículo da parte autora e tal
manobra ocasionou a colisão.” (fls. 439)
Claudenice Pereira, arrolada pela ré, singelamente
afirmou que: “... não se recorda do ocorrido.” (fls. 440)
Cleiton dos Santos Silva, também arrolada pela
ré, por sua vez, declarou: “... afirma que era o condutor do
ônibus pertencente à parte ré. Esclarece o depoente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
trafegava pela rua Copenhague. Esclarece que o acidente
ocorreu no entroncamento entre essa rua e a rua Bom Jesus da
Penha. Segundo o depoente o veículo do autor seguia pela rua
Bom Jesus da Penha e ingressou na rua Copenhague por esse
entroncamento. Informa o depoente que em nenhum momento
avançou pela faixa ao lado na rua Copenhague. Segundo o
depoente o veículo da parte autora invadiu a faixa pela qual
trafegava o ônibus.” (fls. 441)
Na sequência, restou proferida a sentença ora
combatida, que não comporta qualquer reparo.
Isso porque simples leitura dos relatos acima
resumidos revela que cada qual relatou a dinâmica dos fatos de
maneira diametralmente oposta, ou seja, cada testemunha
confirmou a versão da parte que a arrolou.
Nada mais.
O sistema geral que instrui a responsabilidade
civil no nosso ordenamento jurídico é o da responsabilidade
subjetiva (art. 186, do CC/2002), que se funda na teoria da culpa,
ou seja, para que haja dever de indenizar é necessária a
existência do dano, onde se inclui o moral, além do nexo de
causalidade entre o fato e o dano, e a culpa lato senso (dolo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imprudência, negligência ou imperícia) do agente.
Na hipótese dos autos, à evidência, o contexto
probatório se mostrou por demais precário para configurar, com
a necessária segurança, a culpabilidade de uma ou de ambas as
partes pelo evento lesivo, o que não propiciou a edição da
pretendida sentença condenatória (art. 373, I, do CPC).
Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para R$ 1.700,00, observando-se a
gratuidade de justiça já concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica